Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA LC 435/2001 ALTERADA PELA LC 943/2018. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de restituição de indébito tributário, cuja sentença julgou procedente o pedido determinado que o valor a ser restituído seja acrescido de correção monetária desde a data do pagamento indevido e os juros de mora com incidência após o trânsito em julgado, nos termos da súmula 188 do STJ, aplicando-se a taxa SELIC.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. Em seu recurso o DF impugnou a forma de correção e juros determinadas na sentença, uma vez que na devolução do indébito tributário deve ser aplicada somente a taxa de Selic, na qual se encontra embutida a correção e os juros, sendo indevida sua cumulação com quaisquer outros índices, nos termos da Súmula 523 do STJ.
3. Correção monetária - Taxa SELIC. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (REsp 1495146/MG - 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018).
4. Como no DF há lei local acerca dos índices a serem aplicados sobre o débito tributário, deve incidir o disposto na Lei Complementar n. 435/2001 (correção monetária pela variação mensal do INPC, a partir da data do pagamento indevido, bem como juros de mora no percentual de 1%) até 1.o/06/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, quando passa a incidir a taxa Selic.
5. Em face do exposto, conhece-se do recurso, ao qual dá-se parcial provimento para reformar a sentença e determinar que os valores do indébito tributário reconhecido administrativamente sejam atualizados pelo INPC a partir da data do recolhimento indevido mais juros de mora de 1% a partir da mesma data até 1.06.2018 , quando deverá incidir somente a taxa Selic.
6. O DF é isento de custas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.